Tribunal: CARF
Processo: 16682.903670/2021-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903670/2021-21
ACÓRDÃO
1402-007.420 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROBRÁS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
ERRO NO PREENCHIMENTO DE PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
COMPROVAÇÃO DA PARCELA DO IRRF UTILIZADA PARA COMPOR O
SALDO NEGATIVO. REDUÇÃO INCORRETA DO SALDO NEGATIVO
CONFIRMADA POR MEIO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA CARF No 168.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/1972: “Na apreciação da
prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias”. Tendo a autoridade
diligenciada confirmado as antecipações e refeito a apuração, este valor
deve integrar o saldo negativo de IRPJ do período em questão.
Ademais disso, mesmo após a ciência do despacho decisório, a
comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP e ECF
permite a retomada da análise do direito creditório, conforme inteligência
da Súmula CARF no 168.
Por fim, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve
se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no
que se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao
máximo a incidência tributária – v. cf. Parecer PGFN no 591, de 17 de abril
de 2014.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.420 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903670/2021-21
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário ao Recurso Voluntário, a fim de reconhecer o crédito de Saldo Negativo de IRPJ,
referente ao ano-calendário de 2017, em discussão nesta instância, no valor total de R$
73.314.735,93, homologando as compensações até o limite aqui reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Paraná (DRJ09) que decidiu manter o r. Despacho
Decisório que não homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter
constatado a insuficiência do crédito.
2.
O Despacho Decisório no 3137029, datado de 05/10/2021, foi fundamentado nos
seguintes termos – v. cf. fl. 3:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.420 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903670/2021-21
3

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] 1. Trata o presente processo de declaração de compensação, na qual a contribuinte utiliza
direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2017, no valor de
R$ 73.314.735,93, conforme o PER/DCOMP inicial no 39458.86974.130720.1.7.02-7031 (fls. 092 a
096),
ao
qual
foram
vinculadas
as
DCOMPs
nos
12898.57444.141119.1.3.02-1424,
26455.32311.181119.1.3.02-3188, 11634.75743.181219.1.3.02-8320, 39366.42012.160120.1.3.02-
3073,
05476.90985.160120.1.3.02-8826,
24034.36706.180320.1.3.02-1161,
30659.85122.180320.1.3.02-1079, 22967.23042.261020.1.3.02-1594, 19037.99047.171219.1.3.02-
2814 e 40285.68055.130720.1.7.02-2813.
2. Da análise da referida declaração, constatou-se que as parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP e confirmadas pela Autoridade a quo eram insuficientes para formar o
saldo negativo pleiteado:
[...]
3. Com isso o saldo negativo não foi reconhecido e os débitos declarados não foram homologados,
tendo sido emitido, pela DRF Rio de Janeiro o Despacho Decisório, no de rastreamento 3137029 (fl.
003).
4. Assim, a contribuinte foi cientificada da referida decisão em 06/10/2021 (fl. 097). Inconformada,
apresentou manifestação de inconformidade em 29/10/2021 (fl. 013), a qual está consubstanciada
no documento anexado às fls. 015 a 023.
5. Em sua defesa, a empresa afirma que houve erro de digitação no preenchimento do PER/DCOMP,
informando uma retenção de R$ 189.089.728,19 como R$ 1.890.897.280,19. Além disso, não
informou o valor de R$ 83.683.668,25 a título de retenções de imposto de renda na fonte, sobre
aplicações financeiras. Tais valores condizem com os contidos na Escrituração Contábil Fiscal.
6. De modo a demonstrar a sua boa-fé e cooperação, a interessada “... tentou, em 08/10/2021, o
envio de uma nova retificadora da PER/DCOMP. Contudo, o sistema rejeitou o envio, simplesmente
por ser posterior à referida decisão administrativa”.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.420 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903670/2021-21
4
7. Argumenta que são “... erros meramente formais e que não afetam a materialidade do crédito a
ser compensado. Assim, esse erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de
gerar um impasse insuperável ou uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
declaração retificadora apenas apontando os mesmos dados já contemplados no informe de
rendimentos e na ECF”.
8. E a presente defesa é o único meio que dispõe para evidenciar os dados do informe de
rendimentos e da ECF para, com isso, obter a reforma do despacho não homologatório.
9. Desse modo, entende que após a aceitação das correções mencionadas, “... o despacho decisório
deverá ser reformado, uma vez que refletirá exatamente o valor de ‘saldo negativo’ descrito na ECF,
que consubstancia os créditos aproveitados pela Companhia”.
10. Assim, “... pode o erro ser revisto e aceito de ofício pela Unidade de Origem, que verificará e
homologará a existência, suficiência e disponibilidade do saldo negativo para compensação, ou a
questão pode ser devolvida para Unidade de Origem, reabrindo prazo para que o contribuinte envie
a DCOMP retificadora e, consequentemente, tenha a sua compensação homologada”.
[...]
4.
A DRJ/PR (DRJ09) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 144/149, julgando
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade para reconhecer o erro material
ocorrido no preenchimento da PER/DCOMP, referente à retenção na fonte no valor de R$
189.089.728,19, bem assim confirmou adicionalmente o valor de R$ R$ 3.224.362,57 a título de
IRRF da fonte pagadora BB Gestão de Recursos (CNPJ no 30.822.936/0001-69), contudo, não
reconheceu o direito creditório, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
SALDO NEGATIVO. IRRF. APURAÇÃO DO LUCRO REAL. INCLUSÃO DAS RECEITAS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes
na base de cálculo do imposto.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 152/167 visando sua reforma, arguindo, em síntese, que:
(i) “NULIDADE DO ACÓRDÃO – DECISÃO QUE TROUXE INOVAÇÃO PARA
INDEFERIR O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”, vez
que “(...) alguns equívocos materiais justificaram a negativa de compensação
pela autoridade fiscal quando proferiu o despacho decisório, tendo a recorrente
corrigido tais erros e o acórdão acatou todos os argumentos constantes da
Manifestação de Inconformidade (...)”;
“(...) surpreendentemente, apesar de ter acolhido todos os argumentos
apresentados pela ora recorrida, o acórdão levou em consideração os dados
constantes do Registro L300, documento este que não havia sido objeto de
avaliação por parte do despacho decisório, impossibilitando o contribuinte de
exercitar o contraditório e a ampla defesa, bem como suprimindo instância
(...)”;
“(...) A inovação trazida pelo acórdão fica evidente, pois o item 27 trouxe o
seguinte cálculo, baseado em uma linha do Registro L 300 inaplicável à
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.420 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903670/2021-21
5
hipótese: “27. Assim, entendo que deve ser confirmado o valor proporcional ao
rendimento que foi incluído na apuração do lucro real, qual seja, R$
3.224.362,57 (R$ 16.121.813,11 / R$ 418.418.347,43 x R$ 83.683.668,25).”
(...)”;
“(...) Note-se que a linha utilizada pelo acórdão (“outras receitas financeiras”),
com valor de R$ 16.121.813,11, se refere ao rendimento de depósitos judiciais e
outras receitas financeiras, não guardando qualquer relação com a aplicação
no Banco do Brasil, que ensejou a retenção do Imposto de Renda no montante
de R$ 83.683.668,25. Com efeito, o acórdão não levou em consideração a linha
correta do Registro L 300 que deveria ter sido considerada (“Juros auferidos
com outros ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado”), no valor de
R$ 394.002.781,36 (...)”;
(ii) “EQUÍVOCO CONTIDO NA INOVAÇÃO TRAZIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO”,
tendo em vista que “(...) a decisão de primeira instância não só inovou, eivando
de nulidade tal ato, como também se equivocou ao apontar uma linha
inaplicável do Registro L 300, negando o pedido de compensação apresentado,
conforme restará demonstrado (...)”;
“(...) há que se ressaltar que a ora recorrente havia oferecido à tributação todos
os rendimentos auferidos por meio das aplicações financeiras, mas no
montante de (R$ 394.002.781,36), efetivamente apurado no ano calendário de
2017, pelo regime de competência, conforme demonstrado abaixo e no resumo
e extratos bancários das aplicações financeiras anexos (...)”.
“(...) a decisão de primeira instância apontou, equivocadamente, uma linha do
Registro L 300 que continha apenas uma cifra aproximada de R$ 16 milhões,
para reconhecer a proporcionalidade do crédito pleiteado. Deixou, assim, de
consultar a linha apropriada do Registro L 300, a qual reflete os rendimentos
auferidos nas aplicações financeiras, no valor de R$ 394.002.781,36 (...)”;
“(...) Ao deixar de observar a linha aplicável do Registro L 300, a decisão de
primeira instância concluiu que o montante aproximado de R$ 16 milhões seria
inferior ao informado na DIRF (R$ 418.418.347,43), tendo presumido que a
receita que deu origem à retenção na fonte não teria sido incluída, em sua
totalidade, na base de cálculo do IRPJ (...)”;
(iii) “DECISÃO RECORRIDA QUE CONFUNDIU REGIME DE CAIXA E DE
COMPETÊNCIA NA APROPRIAÇÃO DOS RENDIMENTOS”, vez que “(...) Além de
ter utilizado uma linha errada do Registro L 300, a decisão recorrida confundiu
os regimes de caixa e de competência para justificar que supostamente a
receita que deu origem à retenção na fonte não teria sido incluída, em sua
totalidade, na base de cálculo do IRPJ (...)”;
“(...) os rendimentos auferidos pela ora recorrida foram devidamente
contabilizados e oferecidos à tributação pelo regime de competência (R$
394.002.781,36), conforme arquivo anexo “Resumo e extrato aplic 2017”,
enquanto o Imposto Retido apresentado em DIRF pela /BB DTVM foi apurado e
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.420 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903670/2021-21
6
registrado pelo regime de caixa (R$ 418.418.347,43), quando efetivamente
retido pela fonte pagadora (...)”;
“(...) Isso ocorre, pois a incidência do IRRF sobre os rendimentos auferidos pelos
contribuintes nas aplicações em fundos de investimento deve obedecer ao
disposto no art. 3o, da Lei 10.892/2004: (...)”;
“(...) Desta forma, como regra geral, haverá uma divergência de valores entre
as bases tributáveis. A base tributável da DIRF, emitida pela instituição
financeira, em conformidade com a Lei 10.892/2004, considera os rendimentos
auferidos sobre os resgates, se houver, e sobre o somatório dos rendimentos
dos seis meses anteriores a maio e novembro inclusive, enquanto a escrituração
contábil e a ECF da ora recorrida consideram o rendimento efetivo, de cada
mês, pelo regime de competência (...)”; e,
“(...) o argumento novo trazido pela decisão de primeira instância não merece
prosperar também no mérito, de vez que a ora recorrida prestou corretamente
todas as informações, tendo oferecido à tributação os rendimentos auferidos
nas aplicações em fundos de investimento pelo regime de competência, não
tendo havido qualquer omissão de receita, conforme sugerido pela decisão
recorrida, de maneira equivocada. (...)”.
6.
No dia 15 de agosto de 2024 foi proferida a Resolução no 1402-001.842 de fls.
292/299, por esta egrégia 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção de Julgamento,
determinando a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a unidade de origem da RFB
esclarecesse os seguintes pontos:
(i) Inicialmente, que promova a análise pormenorizada de todos os argumentos
trazidos pela Recorrente em suas manifestações;
(ii) Que verifique se houve o efetivo oferecimento das receitas à tributação;
(iii) Que promova a elaboração de relatório circunstanciado, com as conclusões
relacionadas aos questionamentos apresentados, bem como acrescentando
eventuais razões adicionais que auxiliem na solução do litígio; e,
(iv) Que dê ciência à Recorrente, com prazo de trinta dias para sua manifestação
caso seja de seu interesse. Findado o prazo, apresentada ou não a
manifestação, os autos deverão retornar à essa turma para o prosseguimento
do julgamento.
7.
Em resposta a diligência foi elaborada a INFORMAÇÃO No 437/2024 de fls. 317/318,
pela Equipe de Auditoria do Direito Creditório I – EQAUD1/Demac/RJO, asseverando, em resumo,
que:
[...] Resposta ao item I
O contribuinte afirmou, incialmente, que houve erro de digitação no preenchimento do PER/DCOMP,
informando uma retenção do IRPJ de R$ 189.089.728,19 como R$ 1.890.897.280,19. Essa retenção
foi efetuada sob o código 6190, em conformidade com a IN RFB 1.234/2012.
Além disso, não informou o valor de R$ 83.683.668,25 a título de retenções de imposto de renda na
fonte, sobre aplicações financeiras.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.420 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903670/2021-21
7
O somatório das duas parcelas acima grifadas – R$ 272.773.396,44 - representa as parcelas de
crédito de retenções na fonte do IRPJ alegadas pelo contribuinte.
As referidas retenções foram confirmadas pelo sistema DIRF (fls. 315/316).
Resposta ao item II
Conforme os documentos anexados nas fls. 304/314, o contribuinte declarou dois itens de Receitas
Financeiras na conta Outras Receitas Operacionais:
3.01.01.05.01.05 – Outras Receitas Financeiras - R$ 16.121.813,11
3.01.01.05.01.32 – Juros Auferidos Outros Ativos Financeiros – R$ 394.002.781,36
Total : R$ 418.124.594,47.
O valor acima grifado é praticamente igual ao valor total de Receitas Financeiras identificado na
DIRF 2017 sob o código 6800, não havendo de se falar em omissão de receitas vinculadas à parcela
de R$ 83.683.668,25.
Resposta ao item III
Apesar dos equívocos do contribuinte no preenchimento da ECF e da DCOMP em análise, os valores
das parcelas de crédito referentes às retenções na fonte estão corretos – R$ 189.089.728,19 e R$
83.683.668,25. Disso resulta que o Saldo Negativo do IRPJ em 2017 ́foi apurado e declarado
corretamente pelo contribuinte - R$ 73.314.735,93.
Dê-se ciência desse relatório ao contribuinte. Posteriormente, retorne o processo ao CARF.
[...] (grifos nossos)
8.
Através da petição de fls. 330/331 a Recorrente manifestou-se nos autos aduzindo
que “(...) Atendendo à solicitação do CARF, a Informação no 437/2024 concluiu, em suma, que o
contribuinte demonstrou que os valores das parcelas de crédito referentes às retenções na fonte
estão corretos (R$ 189.089.728,19 e R$ 83.683.668,25), resultando na apuração e declaração
correta do Saldo Negativo do IRPJ em 2017 (R$ 73.314.735,93). (...)”.
9.
E concluiu afirmando que “(...) tendo em vista que essa I. Delegacia reconheceu
integralmente como correta a apuração e declaração do Saldo Negativo do IRPJ, a requerente
informa não possuir ponderações adicionais, solicitando a remessa dos autos para o CARF, a fim de
prosseguir com os trâmites necessários (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
10.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos de
admissibilidade, conforme já atestado pela Resolução no 1402-001.842 de fls. 292/299.
11.
Cuidam-se os autos de declaração de compensação, na qual a contribuinte utiliza
crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2017, no valor de R$
73.314.735,93, conforme o PER/DCOMP inicial no 39458.86974.130720.1.7.02-7031 – v. cf. fls.
92/96 –, ao qual foram vinculadas as seguintes DCOMPs nos 12898.57444.141119.1.3.02-1424,
26455.32311.181119.1.3.02-3188, 11634.75743.181219.1.3.02-8320, 39366.42012.160120.1.3.02-
3073,
05476.90985.160120.1.3.02-8826,
24034.36706.180320.1.3.02-1161,
30659.85122.180320.1.3.02-1079, 22967.23042.261020.1.3.02-1594, 19037.99047.171219.1.3.02-
2814 e 40285.68055.130720.1.7.02-2813.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.420 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903670/2021-21
8
12.
O somatório das parcelas para composição do crédito na ECF foi de R$
277.876.706,79, sendo:
i.
R$ 189.089.727,39 referente à IRRF da fonte pagadora Petróleo Brasileiro S/A
(CNPJ 33.000.167/0001-01) – Confirmado pelo Despacho Decisório;
ii.
R$ 83.683.668,25 referente à IRRF da fonte pagadora BB Gestão de Recursos
(CNPJ no 30.822.936/0001-69) – Confirmado apenas R$ 3.224.362,57 pela
DRJ/PR (DRJ09);
iii.
R$ 5.103.310,35 de estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores (fevereiro de 2017) – Confirmado pelo Despacho Decisório.
13.
Já o IRPJ devido foi de R$ 204.561.970,86. Assim sendo, a parcela para composição
do crédito ainda em discussão neste feito é de R$ 80.459.305,68.
14.
Na “Análise das Parcelas de Crédito” da declaração de fls. 9/10, constatou que as
parcelas para a composição do crédito informadas no PER/DCOMP e confirmadas pelo Despacho
Decisório eram insuficientes para formar o saldo negativo pleiteado:

15.
Com isso o saldo negativo não foi reconhecido e os débitos declarados não foram
homologados, tendo sido emitido o Despacho Decisório de fl. 3.
16.
Na Manifestação de Inconformidade de fls. 15/23 a Recorrente esclareceu que
houve “(...) erro de digitação, declarou o valor original de retenção em R$ 1.890.897.280,19 a
título de imposto de renda na fonte (exercício 2017), sendo, o valor correto de R$ 189.089.728,19.
Adicionalmente, a requerente, por lapso, não informou na DCOMP o valor de R$ 83.683.668,25 a
título de retenções de imposto de renda na fonte, sobre aplicações financeiras (...)”.
17.
Aduziu ainda que “(...) se deve incluir na PER/DCOMP o valor de R$ 83.683.668,25
retido sobre aplicações financeiras custodiadas pelo Banco do Brasil, de modo que coincida com os
valores declarados no informe de rendimentos (Anexo) e Registro Y570 da ECF (Anexo). Diante dos
citados erros meramente formais no preenchimento da PER/DCOMP foi proferido o despacho não
homologatório, data vênia, todavia vale observar que não há dúvidas sobre os dados terem sido
corretamente informados na ECF (...)”.
18.
Por fim, asseverou que “(...) De modo a demonstrar a sua boa-fé e cooperação com
a Autoridade Fiscalizadora, a requerente tentou, em 08/10/2021, o envio de uma nova retificadora
da PER/DCOMP. Contudo, o sistema rejeitou o envio, simplesmente por ser posterior à referida
decisão administrativa (...)”, bem assim que “(...) Tendo em vista o óbice do sistema informatizado
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.420 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903670/2021-21
9
da PER/DCOMP para a apresentação de retificadora neste momento, é a presente Manifestação
de Inconformidade o único meio que o Contribuinte dispõe para evidenciar os dados do informe de
rendimentos e da ECF para, com isso, obter a reforma do despacho não homologatório (...)”.
19.
Noutro giro, a DRJ/PR (DRJ09) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 144/149,
julgando parcialmente procedente a MI para reconhecer o erro material ocorrido no
preenchimento da PER/DCOMP, referente à retenção na fonte no valor de R$ 189.089.728,19,
bem assim confirmou adicionalmente o valor de R$ R$ 3.224.362,57 a título de IRRF da fonte
pagadora BB Gestão de Recursos (CNPJ no 30.822.936/0001-69), contudo, entendeu que não havia
crédito, nos seguintes termos:
[...] 17. Com relação ao mérito, a empresa argumenta que se equivocou no preenchimento do
PER/DCOMP, tendo informado apenas uma retenção no valor de R$ 1.890.897.280,19, quando na
realidade seriam duas retenções: uma de R$ 189.089.728,19 e outra de R$ 83.683.668,25,
totalizando R$ 272.773.396,44, de acordo com a ECF apresentada pela interessada.
18. Consultando a referida ECF, verifica-se que as referidas retenções foram informadas no
Registro Y570, as quais totalizam R$ 272.773.396,44:

19. Desse montante, R$ 189.089.727,39 já foi confirmado (fl. 009):
[...]
20. Assim, sendo notório o erro de fato ocorrido, tal situação impõe o acatamento da correção
pretendida em virtude da aplicação no processo administrativo fiscal dos princípios da verdade
material, da celeridade processual, entre outros.
21. Dessa forma, entendo que caso a DRJ verifique que ocorreu mero equívoco em algum dado que
possa ser, facilmente, confirmado por elementos carreados ao processo ou por informações contidas
nos sistemas da RFB, não existe qualquer óbice legal para que o dado ou a informação correta seja
considerada por esta instância de julgamento.
22. Logo, tendo sido superados os equívocos cometidos pela empresa, passa-se ao exame das
parcelas de composição do direito creditório não confirmadas, considerando as informações
prestadas na ECF do ano-calendário de 2017, mais precisamente no já mencionado Registro Y570 –
Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte.
23. Desse modo, consulta à DIRF mostra que o montante não confirmado foi informado pela fonte
pagadora:
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.420 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903670/2021-21
10

24. Porém, deve-se verificar se as retenções questionadas atendem ao que preveem o art. 2o, § 4o,
III, da Lei no 9.430/1996 e a Súmula CARF no 80:
[...]
25. Nesse sentido, o Registro L300 mostra, em sua linha “Outras Receitas Financeiras”, o montante
de R$ 16.121.813,11:

26. Tal montante é inferior ao informado na DIRF (R$ 418.418.347,43), ou seja, a receita que deu
origem à retenção na fonte não foi incluída, na sua totalidade, na base de cálculo do IRPJ.
27. Assim, entendo que deve ser confirmado o valor proporcional ao rendimento que foi incluído
na apuração do lucro real, qual seja, R$ 3.224.362,57 (R$ 16.121.813,11 / R$ 418.418.347,43 x R$
83.683.668,25).
Recálculo
28. Mesmo considerando a parcela de composição do direito creditório adicional confirmada neste
voto, não foi possível reconhecer o direito creditório pleiteado:

[...] (grifos nossos)
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.420 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903670/2021-21
11
20.
A Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 152/167, asseverando, em suma,
que:
(i) “NULIDADE DO ACÓRDÃO – DECISÃO QUE TROUXE INOVAÇÃO PARA
INDEFERIR O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”, afirma
que:
“(...) alguns equívocos materiais justificaram a negativa de compensação pela
autoridade fiscal quando proferiu o despacho decisório, tendo a recorrente
corrigido tais erros e o acórdão acatou todos os argumentos constantes da
Manifestação de Inconformidade (...)”;
“(...) surpreendentemente, apesar de ter acolhido todos os argumentos
apresentados pela ora recorrida, o acórdão levou em consideração os dados
constantes do Registro L300, documento este que não havia sido objeto de
avaliação por parte do despacho decisório, impossibilitando o contribuinte de
exercitar o contraditório e a ampla defesa, bem como suprimindo instância
(...)”;
“(...) A inovação trazida pelo acórdão fica evidente, pois o item 27 trouxe o
seguinte cálculo, baseado em uma linha do Registro L 300 inaplicável à
hipótese: “27. Assim, entendo que deve ser confirmado o valor proporcional ao
rendimento que foi incluído na apuração do lucro real, qual seja, R$
3.224.362,57 (R$ 16.121.813,11 / R$ 418.418.347,43 x R$ 83.683.668,25).”
(...)”;
“(...) Note-se que a linha utilizada pelo acórdão (“outras receitas financeiras”),
com valor de R$ 16.121.813,11, se refere ao rendimento de depósitos judiciais e
outras receitas financeiras, não guardando qualquer relação com a aplicação
no Banco do Brasil, que ensejou a retenção do Imposto de Renda no montante
de R$ 83.683.668,25. Com efeito, o acórdão não levou em consideração a linha
correta do Registro L 300 que deveria ter sido considerada (“Juros auferidos
com outros ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado”), no valor de
R$ 394.002.781,36 (...)”;
(ii) “EQUÍVOCO CONTIDO NA INOVAÇÃO TRAZIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO”,
afirma que:
“(...) a decisão de primeira instância não só inovou, eivando de nulidade tal ato,
como também se equivocou ao apontar uma linha inaplicável do Registro L 300,
negando o pedido de compensação apresentado, conforme restará
demonstrado (...)”;
“(...) há que se ressaltar que a ora recorrente havia oferecido à tributação todos
os rendimentos auferidos por meio das aplicações financeiras, mas no
montante de (R$ 394.002.781,36), efetivamente apurado no ano calendário de
2017, pelo regime de competência, conforme demonstrado abaixo e no resumo
e extratos bancários das aplicações financeiras anexos (...)”.
“(...) a decisão de primeira instância apontou, equivocadamente, uma linha do
Registro L 300 que continha apenas uma cifra aproximada de R$ 16 milhões,
para reconhecer a proporcionalidade do crédito pleiteado. Deixou, assim, de
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.420 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903670/2021-21
12
consultar a linha apropriada do Registro L 300, a qual reflete os rendimentos
auferidos nas aplicações financeiras, no valor de R$ 394.002.781,36 (...)”;
“(...) Ao deixar de observar a linha aplicável do Registro L 300, a decisão de
primeira instância concluiu que o montante aproximado de R$ 16 milhões seria
inferior ao informado na DIRF (R$ 418.418.347,43), tendo presumido que a
receita que deu origem à retenção na fonte não teria sido incluída, em sua
totalidade, na base de cálculo do IRPJ (...)”;
(iii) “DECISÃO RECORRIDA QUE CONFUNDIU REGIME DE CAIXA E DE
COMPETÊNCIA NA APROPRIAÇÃO DOS RENDIMENTOS”, afirma que:
“(...) Além de ter utilizado uma linha errada do Registro L 300, a decisão
recorrida confundiu os regimes de caixa e de competência para justificar que
supostamente a receita que deu origem à retenção na fonte não teria sido
incluída, em sua totalidade, na base de cálculo do IRPJ (...)”;
“(...) os rendimentos auferidos pela ora recorrida foram devidamente
contabilizados e oferecidos à tributação pelo regime de competência (R$
394.002.781,36), conforme arquivo anexo “Resumo e extrato aplic 2017”,
enquanto o Imposto Retido apresentado em DIRF pela /BB DTVM foi apurado e
registrado pelo regime de caixa (R$ 418.418.347,43), quando efetivamente
retido pela fonte pagadora (...)”;
“(...) Isso ocorre, pois a incidência do IRRF sobre os rendimentos auferidos pelos
contribuintes nas aplicações em fundos de investimento deve obedecer ao
disposto no art. 3o, da Lei 10.892/2004: (...)”;
“(...) Desta forma, como regra geral, haverá uma divergência de valores entre
as bases tributáveis. A base tributável da DIRF, emitida pela instituição
financeira, em conformidade com a Lei 10.892/2004, considera os rendimentos
auferidos sobre os resgates, se houver, e sobre o somatório dos rendimentos
dos seis meses anteriores a maio e novembro inclusive, enquanto a escrituração
contábil e a ECF da ora recorrida consideram o rendimento efetivo, de cada
mês, pelo regime de competência (...)”; e,
“(...) o argumento novo trazido pela decisão de primeira instância não merece
prosperar também no mérito, de vez que a ora recorrida prestou corretamente
todas as informações, tendo oferecido à tributação os rendimentos auferidos
nas aplicações em fundos de investimento pelo regime de competência, não
tendo havido qualquer omissão de receita, conforme sugerido pela decisão
recorrida, de maneira equivocada. (...)”.
21.
Pois bem.
22.
O v. acórdão recorrido levou em consideração para análise do crédito os dados
constantes em apenas a linha 3.01.01.05.01.05 do Registro L300, deixando de consultar a linha
apropriada do referido registro (3.01.01.05.01.32), a qual se refere a “Juros Auferidos Com Outros
Ativos Financeiros Mensurados Pelo Custo Amortizado”, no valor de R$ 394.002.781,36, conforme
print abaixo:
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.420 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903670/2021-21
13

23.
Ao deixar de observar a linha aplicável do Registro L 300, a decisão a quo concluiu
que o montante aproximado de R$ 16 milhões seria inferior ao informado na DIRF (R$
418.418.347,43), tendo presumido que a receita que deu origem à retenção na fonte não teria
sido incluída, em sua totalidade, na base de cálculo do IRPJ.
24.
Ocorre que o contribuinte declarou dois itens de Receitas Financeiras na conta
Outras Receitas Operacionais: (i) 3.01.01.05.01.05 – Outras Receitas Financeiras – no valor de R$
16.121.813,11; e, (ii) 3.01.01.05.01.32 – Juros Auferidos Outros Ativos Financeiros – no valor de R$
394.002.781,36; totalizando os R$ 418.124.594,47 informado na DIRF.
25.
Neste sentido, a INFORMAÇÃO No 437/2024 de fls. 317/318, pela Equipe de
Auditoria do Direito Creditório I – EQAUD1/Demac/RJO, esclareceu que:
[...] Resposta ao item I
O contribuinte afirmou, incialmente, que houve erro de digitação no preenchimento do
PER/DCOMP, informando uma retenção do IRPJ de R$ 189.089.728,19 como R$ 1.890.897.280,19.
Essa retenção foi efetuada sob o código 6190, em conformidade com a IN RFB 1.234/2012.
Além disso, não informou o valor de R$ 83.683.668,25 a título de retenções de imposto de renda
na fonte, sobre aplicações financeiras.
O somatório das duas parcelas acima grifadas – R$ 272.773.396,44 - representa as parcelas de
crédito de retenções na fonte do IRPJ alegadas pelo contribuinte.
As referidas retenções foram confirmadas pelo sistema DIRF (fls. 315/316).
Resposta ao item II
Conforme os documentos anexados nas fls. 304/314, o contribuinte declarou dois itens de Receitas
Financeiras na conta Outras Receitas Operacionais:
3.01.01.05.01.05 – Outras Receitas Financeiras - R$ 16.121.813,11
3.01.01.05.01.32 – Juros Auferidos Outros Ativos Financeiros – R$ 394.002.781,36
Total : R$ 418.124.594,47.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.420 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903670/2021-21
14
O valor acima grifado é praticamente igual ao valor total de Receitas Financeiras identificado na
DIRF 2017 sob o código 6800, não havendo de se falar em omissão de receitas vinculadas à parcela
de R$ 83.683.668,25.
Resposta ao item III
Apesar dos equívocos do contribuinte no preenchimento da ECF e da DCOMP em análise, os valores
das parcelas de crédito referentes às retenções na fonte estão corretos – R$ 189.089.728,19 e R$
83.683.668,25. Disso resulta que o Saldo Negativo do IRPJ em 2017 ́foi apurado e declarado
corretamente pelo contribuinte - R$ 73.314.735,93.
Dê-se ciência desse relatório ao contribuinte. Posteriormente, retorne o processo ao CARF.
26.
[...] (grifos nossos)
27.
Por fim, o direito à compensação está expressamente previsto no artigo 74 da Lei no
9.430/1996, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo
a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição
ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
[...]
28.
Com efeito, a diligência confirmou que as parcelas de crédito referentes às
retenções na fonte estão corretas, quais sejam: R$ 189.089.728,19 e R$ 83.683.668,25. Assim
sendo, existe Saldo Negativo de IRPJ no ano-calendário de 2017, que foi apurado e declarado de
forma correta pelo contribuinte no montante de R$ 73.314.735,93.
29.
Desta forma, assiste razão à Recorrente.
30.
Cabe salientar ainda o teor da Súmula CARF no 168 que determina a possibilidade
de retomada da análise do crédito pela Autoridade Fiscal, mesmo após a ciência do despacho
decisório, quando comprovada a inexatidão material no preenchimento da DCOMP, como no caso
dos autos, in verbis:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
31.
Logo, entendo que apesar dos erros cometidos pela Recorrente, não pode
prevalecer um formalismo exagerado que impeça a superação de equívocos no preenchimento do
PER/DCOMP e da ECF em casos como o dos autos.
32.
Outrossim, os documentos juntados aos autos pela Recorrente comprovam os fatos
alegados, situação que se amolda perfeitamente ao direito sumular vigente, merecendo
acolhimento o pleito recursal para que o mencionado valor seja reintegrado ao saldo negativo do
IRPJ do ano-calendário de 2017.
33.
Por fim, importante frisar que esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento
consolidado que privilegia a busca incansável da verdade material e enseja a valoração da prova
com atenção ao formalismo moderado, em observância aos princípios da instrumentalidade e
economia processuais, devendo ser considerados todos os fatos e provas novas e lícitas, em
detrimento das presunções tributárias ou outros procedimentos que se atentem apenas à verdade
formal dos fatos.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.420 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903670/2021-21
15
Dispositivo
34.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, DOU
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, a fim de reconhecer o crédito de Saldo Negativo de IRPJ,
referente ao ano-calendário de 2017, em discussão nesta instância, no valor total de R$
73.314.735,93, homologando as compensações até o limite aqui reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 349
DF CARF MF
Original